Tribunal: TJSP
Processo: 1052182-54.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito de rediscussão da matéria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052182-54.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JONATAS RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052182-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.320
2
Voto no 29.320
Embargos de Declaração no 1052182-54.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Jonatas Rodrigues da Silva
Embargado: INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Atribuição de efeitos infringentes
Inadmissibilidade

Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito de
rediscussão da matéria.
Vistos.
Embargos de declaração interpostos pelo autor, contra v. acórdão desta 17a
Câmara de Direito Público, com nítido propósito infringente.
No essencial, este é o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões
ou corrigindo erros materiais.
Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de determinado ponto, os
embargos declaratórios também devem se ater às situações estabelecidas no art. 1022 do
CPC (art. 535 do CPC/1973).
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma das
referidas máculas.
Todas as questões apontadas pelo obreiro foram suficientemente debatidas no
v. acórdão, segundo o qual não restou demonstrado o nexo causal ou concausal. No tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052182-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.320
3
à prova documental mencionada pelo embargante, restou consignado no v. acórdão que
“mesmo que se considere que o relato da ocorrência de acidente tipo esteja englobado
pela causa de pedir, na CAT emitida pela empregadora (fls. 235) não há menção sobre
eventual lesão na coluna lombar. Além disso, referido acidente ocorreu em 07/06/2017,
tenho havido antes desta data diversos atendimentos médicos e afastamentos decorrentes
de lesão na coluna vertebral, de modo que ela era preexistente ao referido infortúnio. Nem
se diga, ainda, que ele teria agravado o referido mal, eis que não houve afastamento
imediato por conta da referida CAT nem, tampouco, atendimento médico de urgência no
referido dia, demonstrando que o mencionado “tranco” relatado pelo obreiro na
entrevista pessoal não possui relevância dentro do contexto da anamnese clínica para
configurar o liame concausal.” Não há, portanto, nada a ser integrado.
Anoto, em remate, que a imprescindível fundamentação das decisões judiciais
não consiste no fato do julgador se pronunciar sobre todos os dispositivos legais que a
parte considera pertinentes.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator